Tribunal: TJDFT
Processo: 0763260-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. FONOAUDIÓLOGA. LOTAÇÃO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DO HRC. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. REDUÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE. LAUDO TÉCNICO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO.
1. Se atestado por Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho a manutenção da exposição habitual da servidora fonoaudióloga às doenças e fluidos infectocontagiosos de pacientes portadores de moléstias infectocontagiosas, internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, ela faz jus ao adicional de insalubridade no grau máximo de 20% (Portaria 3.214/78/MT - NR -15 Anexo 14), indevidamente reduzido pela Administração.
2. O termo inicial da majoração do adicional de insalubridade objeto da condenação deve ser a data da elaboração do laudo técnico pela Administração, que atesta as condições insalubres que se enquadram no grau máximo da referida Portaria.
3. Deu-se parcial provimento à apelação.